Tribunal: TJPA
Processo: 0815523-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815523-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: DJAILSON PEREIRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE RONDO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IDENTIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, sendo certo, ainda, que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (AgRg no HC n. 814.036/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023), como se deu na espécie.

2.
In casu
, o decreto constritivo impugnado apontou motivos idôneos para a decretação da custódia, assentando, na esteira do entendimento placitado no âmbito do STJ, que “inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva”, de modo que “demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

3. Hipótese em que não restou evidenciada a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, entretanto, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento pacificado no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DJAILSON PEREIRA DE ANDRADE
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará proferido nos autos da Ação Penal n. 0801520-51.2023.8.14.0046. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com incidência das regras da Lei nº 11.340/2006, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e está preso cautelarmente desde 23/09/2023.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e contemporânea, pugnando, ao fim, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da prisão objurgada e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, máxime diante de seus predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16395491.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada (ID n. 16662619).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16700072).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar objurgada foi decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, circunstância que ensejaria a revogação da custódia, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, registro que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assentando, ainda, que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ,
AgRg no HC n. 814.036/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP ao converter o flagrante delito em prisão preventiva nos seguintes termos:

“Consta do procedimento que, no horário acima mencionado, a guarnição da Polícia Militar, que fazia rondas de rotina, avistou uma colisão entre veículo FIAT TORO cor cinza, placa RXB-2F99 e uma motocicleta BIZ cor branca, placa OGG-8A71, na avenida Marechal Rondon. Ao chegar no local a vítima Everalda Feitosa de Sousa, que conduzia a motocicleta, e sua filha, S. S. N., adolescente de 14 anos, que estava na garupa, afirmou que o flagranteado conduzia o carro havia colidido propositalmente com motocicleta, no intuito de lhes ceifar as vidas, todavia, não consumou os delitos por motivos alheios a sua vontade, ocasionando apenas lesões corporais em ambas.

Segundo a ofendida, o custodiado não aceita a separação, por isso empreendeu a conduta criminosa.

A Autoridade Policial, na oportunidade, representou pela prisão preventiva do flagrado, bem como pediu pelo depoimento especial da vítima adolescente.

[...]

A ocorrência do fato delituoso e os indícios de sua autoria que recaem sobre a pessoa do flagranteado estão devidamente demonstrados pelas declarações prestadas em fase policial, dando conta que a nacional cometeu o delito a ele imputado, principalmente pelo depoimento das testemunhas, pelos laudos de exame de corpo de delito e imagens dos veículos acostados aos autos.

No que tange à necessidade da medida, com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os indivíduos cometam novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso presente, avaliando as circunstâncias em que o crime foi praticado e as características pessoais do custodiado, entendo que a prisão é imprescindível devido à periculosidade do agente e para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nesse sentido, registra-se que o custodiado afirmou em seu interrogatório em fase policial que possui outras passagens pela Justiça Criminal, incluindo por roubo e circulação de moeda falsa. Além disso, há de se ressaltar a gravidade concreta do delito objeto do presente feito, no qual, o custodiado, em tese, tentou matar sua ex-companheira jogando seu próprio veículo contra motocicleta em que estava a ofendida e a filha desta, menor de idade, estando, ainda, embriagado.

Tais elementos evidenciam probabilidade objetiva de reiteração delitiva, periculosidade do custodiado e, por conseguinte, a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para salvaguardar a vítima e o meio social.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal assevera que “a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Sendo assim, não há outra medida a se tomar a não ser a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.” (ID n. 16348435 - Págs. 9-10)

Em complemento, ao prestar informações a autoridade coatora clarificou que:

“Com relação aos antecedentes criminais do paciente, foi acostada certidão de antecedentes constando apenas Medida Protetiva de Urgência em favor da mesma vítima, protocolada no mesmo dia, sob o nº 0801521-36.2023.8.14.0046, sendo portanto, em tese, réu primário.

Contudo, o paciente Djailson Pereira de Andrade afirmou em seu interrogatório que já foi preso por roubo e circulação de moeda falsa, sendo certo que a Central de Certidões do TJPA busca apenas processos protocolados no Estado do Pará, assim, tendo o paciente respondido por crime em outro Estado da Federação, este Juízo não tem o acesso devido.

Por esta razão, em diligência ao sistema SEEU, foi verificado que o paciente responde Execução de Pena nos autos do processo nº 0001348-74.2007.4.05.8102, na Comarca de São José de Piranhas/PB [...]” (ID n. 16662619 - Págs. 1/2)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação
supra,
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial aquela que considera motivos idôneos para a decretação da prisão a periculosidade do agente ou o risco de recidiva criminosa, porquanto “
inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva
”, de modo que “
demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (
AgRg no RHC n. 182.425/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 16/11/2023).

Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que
“as

condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022), como se dá na hipótese.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023